Tribunal: TJMT
Processo: 1028188-79.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028188-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLAN PEREIRA ARAGAO - CPF: 034.693.431-10 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RETORNO COM A RUBRICA “
AUSENTE
” -
PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE REGISTRO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- APELO
DESPROVIDO – RECURSO ESPECIAL - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.132 STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.132 do STJ, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No caso, houve tentativas de notificação para constituição em
mora do devedor através de correspondência encaminhada para o endereço constante do contrato. Não está a instituição financeira, por diligência própria, obrigada a se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e esta foi cumprida, era o encaminhamento da correspondência ao endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo “ausente” é o que basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1028188-79.2020.8.11.0041

APELANTE: VANDERLAN PEREIRA ARAGAO

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado no
decisum
exarado Id nº 117839976 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por

VANDERLAN PEREIRA ARAGÃO que visava que fosse
reconhecida a irregularidade do ato de constituição em mora na espécie, tendo em vista que não foi

devidamente notificado quando do envio do AR a sua residência.

Em 09/11/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.132, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

em sede de

recurso repetitivo (id. 189546652).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº

1028188-79.2020.8.11.0041

diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,

em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o Tema nº 1.132.

Na ocasião do julgamento do Apelo, sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes moldes:

“(...)Inicialmente, oportuno analisar se o Apelado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Apelante.

Como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2º do artigo 2º do referido decreto, por sua vez, dispõe acerca da constituição em mora do devedor. Confira-se:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Nos termos do referido dispositivo, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento, ou seja, a mora opera-se “'ex re”, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial pelo credor, sendo necessária a notificação extrajudicial, tão somente, como elemento probatório, permissivo à propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada,
OU
pelo protesto válido do título.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato (id nº 96140990) - Rua Caldas Novas, 23, Parque Georgia, Cep 78085- (id nº 96140992)

Aliás, o próprio apelante confirma em seu apelo que foi o AR enviado no endereço constante no contrato ao afirmar:

“Vale acrescentar: o endereço está correto! É o previsto no contrato e onde reside o Requerido. Ademais, neste mesmo local foi o veículo encontrado e citado o réu !!” (id nº 96141975)

No caso dos autos, conforme narra a inicial residiu a remessa em duas oportunidades da notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência, no endereço constante do contrato. Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência, a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo ‘ausente’ é tanto basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.

Com efeito, reza o § 2º, do art. 2º do Decreto-Lei 911/69:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aliás, em recente em recente entendimento manifestou o STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69, ainda assim, procedeu a instituição financeira ao protesto do título, conforme se denota do id nº 96140993.

Uma vez que restou certificada a intimação por Tabelião que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROTESTO. OFICIAL QUE DETÉM FÉ PÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1
. Embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do 1º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, cuja notificação pessoal do devedor fiduciante restou certificada por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora. 2. A regular comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora autoriza, liminarmente, a busca e apreensão do veículo dado em garantia
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5254962-48.2018.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2019)

Considerando que o notário possui fé pública, resta configurada a mora do devedor, ante a certidão emitida pelo Cartório, estando satisfeita a exigência prevista pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Deste modo, observo que o fato constitutivo do direito da autora encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3º do DL 911/69.

(...)

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

[...]”.

id nº 103190456

Pois bem. O caso é de manutenção do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (
TEMA 1132
), nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No presente caso, nota-se que o v. acórdão de Apelação, desproveu o recurso interposto, ratificando sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, por reconhecer válida
“
a remessa em duas oportunidades da notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência, no endereço constante do contrato”
. ( id nº 103190456)

Quanto a esse ponto, constou do aresto ora combatido:

“(...) No caso dos autos, conforme narra a inicial residiu a remessa em duas oportunidades da notificação para constituição em mora do devedor através de correspondência, no endereço constante do contrato. Não está a instituição financeira, por diligência própria, se dirigir para tentar localizar o devedor. Esta atividade é desenvolvida pela ECT e, de consequência,
a única obrigação que tinha, e este foi cumprida, era o endereçamento da correspondência no endereço constante do contrato e, se esta retorna, em face de ser o mesmo ‘ausente’ é tanto basta para que seja feito o protesto do titulo para fins e efeitos de regular constituição em mora.
(...)”. (g.n)

Desta maneira, frustrada a notificação extrajudicial, correspondência enviada sem que o devedor fiduciário fosse encontrado no endereço constante do contrato, quanto o bastante para que, cumprindo a obrigação da constituição em mora, segundo o prescrito no Decreto-Lei 911/69, ainda assim, procedeu a instituição financeira ao protesto do título, conforme se denota do id nº 96140993.

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, por entender que o credor fiduciário
demonstrou satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido.

A propósito, cita-se

o seguinte julgado de outro Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROTESTO. OFICIAL QUE DETÉM FÉ PÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1
. Embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do 1º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, cuja notificação pessoal do devedor fiduciante restou certificada por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 (com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora. 2. A regular comprovação da constituição do devedor fiduciante em mora autoriza, liminarmente, a busca e apreensão do veículo dado em garantia
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5254962-48.2018.8.09.0000, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2019)

Sendo assim, não prospera a pretensão recursal de se reconhecer
a irregularidade do ato de constituição em mora na espécie.

Forte nessas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação,
eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (
TEMA 1132
) e,
consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, nos termos do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023